Tribunal: TJDFT
Processo: 0720784-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720784-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AERSIO ESTABILE DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) seja atribuído ao presente agravo de instrumento o efeito suspensivo, de acordo com o disposto no inciso I, do art. 1.019 c/c 1.012, § 4o do CPC, postergando-se, assim, os efeitos da decisão agravada; b) seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, sendo revogada a decisão agravada, nos termos do presente agravo de instrumento. c) o acolhimento das razões aqui exportas para reconhecer o excesso nos cálculos do i. perito e consequente homologação do valor encontrado pelo assistente técnico do agravante, no valor de R$ 552.600,80. A decisão impugnada foi assim lançada: "1. Trata-se de liquidação provisória de sentença, movida por AERSIO ESTABILE, em desfavor do BANCO DO BRASIL, em que se objetiva liquidar a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28%. 2. Examinando os autos, observo que os cálculos apresentados pelo perito ao ID Num. 103581096 indicaram a metodologia utilizada para apuração do crédito exequendo, apontando a data-base, a correção monetária e os juros moratórios, além do que estão em perfeita consonância com o julgado e a documentação que instruem os autos. 3. Pelo exposto, homologo os cálculos constantes do laudo pericial de ID n. 111741505, fixando em R$767.204,03 (setecentos e sessenta e sete mil, duzentos e quatro reais e três centavos) o valor da execução. 3.1. Cumpre aqui observar que a referência abstrata a eventual abatimento legal ou negocial, desacompanhada de qualquer circunstância específica, pela qual se possa aferir que essa operação afetou o saldo devedor, torna descabido o abatimento pretendido, sobretudo quando não previsto qualquer comando da sentença coletiva nesse sentido. 4. Diante do caráter contencioso da fase de liquidação de sentença deste processo específico, é necessária a fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 896.730/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, quarta turma, DJe 04/06/2018). Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e honorários, estes ora arbitrados em R$ 1.000,00, na forma do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, diante da baixa complexidade da matéria debatida. 5. Não procedendo o exequente ao início da fase de cumprimento de sentença, após o decurso do prazo de recurso, arquivem-se os autos. 6. Confiro à presente decisão força de ofício, para determinar ao Banco do Brasil a transferência da importância de R$ 2.975,00 (dois mil, novecentos e setenta e cinco reais) da conta judicial no 2700123589856 e demais acréscimos legais, em favor de ANDRÉ GUSTAVO DOS SANTOS VALENTE, CPF: 020.523.077-61, Banco do Brasil S/A (001), Agência: 1022-7, Conta corrente: 118580-2, no prazo de cinco dias. Encaminhe-se. BRASÍLIA, DF, datado e assinado eletronicamente. MAGISTRADO - ANDRÉ SILVA RIBEIRO" Apesar da extensa arrazoado do agravante, a matéria não é própria para decisão em sede de agravo de instrumento, pois não há como produzir provas neste seara Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade.Prossiga-se o cumprimento de sentença até o seu ulteriores termos. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de junho de 2022